Tribunal: TJDFT
Processo: 0740735-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Expedição de mandado de penhora e avaliação de bens em estabelecimento comercial da executada. Princípio da cooperação. Possibilidade. recurso provido.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de verificação e penhora no estabelecimento comercial da executada para satisfazer débito referente a honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão:
2. Análise sobre a possibilidade de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens no endereço da pessoa jurídica executada, conforme o princípio da cooperação e as disposições do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir:
3. A executada responde com todos os seus bens pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789), incluindo bens móveis penhoráveis (CPC, art. 835, V), devendo a penhora incidir sobre tantos bens quanto bastem para pagamento da dívida (CPC, art. 831).
4. Nos termos do CPC, art. 829, §1o, e do art. 154, I e V, compete ao oficial de justiça efetuar a penhora e avaliação dos bens no local, certificando a presença de bens guarnecidos no estabelecimento comercial da devedora.
5. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido a possibilidade de expedição de mandado de penhora e avaliação em estabelecimentos comerciais de pessoas jurídicas devedoras, sendo o mandado medida cabível e proporcional para auxiliar a efetividade da execução.
IV. Dispositivo e Tese:
6. Recurso provido para reformar a decisão e autorizar a expedição de mandado de verificação e avaliação de bens, a ser cumprido por oficial de justiça no estabelecimento da devedora.
TESE: Deve-se autorizar as diligências cabíveis judicialmente para a localização de bens penhoráveis do devedor para que haja a cumprimento da obrigação executada.
____________________
V. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 829, §1o, 831, 835, V, e 154, I e V.